Tribunal: TJMT
Processo: 0001113-34.2014.8.11.0028
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SANDRO SEBASTIÃO GOMES DA SILVA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, desproveu ambos os recursos, nos termos da seguinte ementa (Id. 74134994):
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - CONFIGURADA – APLICABILIDADE DO ARTIGO 86, DO CPC – FIXADOS - TENTATIVA DE PRODUZIR PROVA EM FASE RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DESCABIMENTO - ART. 435, CPC – RECURSOS IMPROVIDOS – SENTENÇA MANTIDA.
É vedado ao juízo ‘ad quem’, incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública.
Sentença mantida.”.
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão foram rejeitados (Ids. 90681982 e 95908996).
Nas razões do recurso, o recorrente sustenta, em síntese, que “a tutela jurisdicional pretendida com o presente recurso diz respeito unicamente à interpretação e à aplicação ao caso concreto dos artigos 489, § 1o, II e IV, e 1.022, I e II, 1.026, §2o, todos do CPC (contradição, omissão e carência de fundamentação); artigos 6o, 7o, 369, 370, caput e parágrafo único, 371, 938, § 1o, e 1.013, caput, e § 1o, do CPC (cerceamento de defesa ante a ausência de migração das mídias digitais, onde estão contidas as provas produzidas no processo físico, para o sistema eletrônico); artigos 505 e 507 do CPC (preclusão acerca da legitimidade do recorrido para figurar no polo passivo da reconvenção); artigo 444 do CPC (admissão de prova testemunhal nos casos em que houver começo de prova escrita, emanada da parte contra a qual se pretende produzir a prova); 286, 290, 293 e 299 do CC (desnecessidade de notificação do devedor para validade da cessão de crédito/assunção de dívida)”.
Com essas considerações, requer seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso especial. No mérito, seja reconhecida a violação dos dispositivos de lei federal acima indicados e, por conseguinte o conhecimento e provimento do presente recurso.
Recurso tempestivo e devidamente preparado, conforme certidões de ids. 100326457 e 100355490.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso especial no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo STJ.
Da leitura das razões recursais, não vislumbro a possibilidade de o acórdão recorrido causar ao recorrente lesão grave ou de difícil reparação, tanto pela ausência de prova objetiva neste sentido, como porque não é suficiente para demonstrar tal requisito a mera alegação de que “o indeferimento do pedido de efeito suspensivo ao recurso especial, por seu turno, permite a continuidade da fase de cumprimento provisório de sentença já instaurada na Vara Única da Comarca de Poconé, sob o n. 1000384- 44.2021.8.11.0028” (sic.), uma vez que o próprio Código de Processo Civil possui travas para impedir prejuízos exigindo caução suficiente e idônea a ser exigida pelo juízo de primeiro grau.
Isto porque, como se sabe, para a suspensão da eficácia da decisão recorrida, em razão da excepcionalidade da medida, deve o recorrente demonstrar a presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)”. (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77)
Por fim, na espécie, o direito controvertido foi amplamente enfrentado por órgão Colegiado deste Egrégio Tribunal de Justiça, não existindo, em princípio, aparente teratologia ou total indicativo de evidente probabilidade do provimento do recurso, situação jurídica que força reconhecer que, em face da amplitude e da excepcionalidade do pedido de suspensão do v. acordão, se encontra ausente a plausibilidade do direito substancial invocado, bem como que se faz necessário aguardar, se admitido o recurso, o eventual exame do mérito recursal pela Corte Superior.
Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Às providências.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça